Tribunal: TJBA
Processo: 8089912-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089912-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILSON SOUZA BITENCOURTT Advogado(s): BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR E AUSÊNCIA DE MÍDIA ESSENCIAL. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), fixando pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 102 dias-multa. A defesa suscitou nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de juntada das imagens de segurança e insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido para fundamentar condenação; (ii) se a ausência de juntada das imagens de segurança, apontadas como elemento central da identificação, compromete a suficiência do conjunto probatório; (iii) se subsiste prova autônoma apta a sustentar o édito condenatório. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pessoal foi realizado em contexto de show-up, com apresentação isolada do acusado já detido, em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cuja observância é obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. 4. A vítima reconheceu que a identificação segura decorreu essencialmente das imagens do circuito interno, as quais não foram juntadas aos autos, impedindo o contraditório e a análise direta pelo juízo. 5. A ausência da mídia configura perda de chance probatória e compromete o standard probatório exigido no processo penal, sobretudo quando o reconhecimento está contaminado por irregularidade formal. 6. Inexistem provas judiciais independentes e idôneas a confirmar a autoria delitiva, não sendo suficiente a palavra da vítima desacompanhada do suporte técnico referido. 7. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar acolhida. Recurso provido para absolver o recorrente. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação, ainda que confirmado em juízo. 2. A ausência de juntada de mídia apontada como elemento central de identificação compromete o contraditório e, inexistindo provas autônomas e independentes, impõe a absolvição por insuficiência probatória." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 27.10.2020; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2022; STJ, HC 727.742/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 11.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089912-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDILSON SOUZA BITENCOURTT e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.